Tribunal: TJDFT
Processo: 0703829-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRONTUÁRIO MÉDICO. PROVA PERICIAL. FAUTE DU SERVICE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE CULPA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS E PENSÃO INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e pensão indenizatória ajuizada por paciente em face do Distrito Federal, fundada em alegado erro médico ocorrido durante atendimento hospitalar prestado no Hospital Regional do Gama, após o autor ter sido vítima de disparos de arma de fogo e atropelamento, com múltiplas lesões graves, incluindo fratura de fêmur e complicações urológicas culminando em nefrectomia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três pontos em debate: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da alegada ausência de juntada integral do prontuário médico; (ii) estabelecer se a responsabilidade civil do Estado, no caso de suposto erro médico decorrente de omissão no serviço público de saúde, é objetiva ou subjetiva; (iii) determinar se está configurado o nexo causal entre a conduta estatal e os danos alegados, apto a ensejar compensação por danos morais e pensão mensal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se o cerceamento de defesa quando o laudo pericial é regularmente produzido, as partes são intimadas para manifestação e o próprio perito afirma que a ausência de documentos não inviabiliza a análise técnica essencial do caso.
4. A prova pericial atende aos requisitos formais e técnicos previstos no CPC, não havendo demonstração de inconsistência, suspeição ou impedimento do expert, tampouco apresentação de parecer técnico capaz de infirmar suas conclusões.
5. Em hipóteses de suposta omissão estatal na prestação de serviços de saúde, aplica-se a teoria da faute du service, exigindo-se a comprovação de culpa administrativa, não sendo suficiente a mera ocorrência do dano.
6. O conjunto probatório demonstra que o autor foi vítima de trauma de altíssima complexidade, com múltiplas lesões graves e evolução clínica imprevisível, exigindo sucessivas intervenções cirúrgicas e cuidados intensivos.
7. As sequelas apresentadas, inclusive a necessidade de nefrectomia, decorrem da gravidade do trauma inicial e de suas complicações clínicas, e não de negligência, imprudência ou imperícia dos profissionais da rede pública.
8. Inexistente prova do nexo causal entre eventual falha do serviço médico e os danos alegados, resta afastada a responsabilidade civil do Estado, ainda que sob a ótica da responsabilidade objetiva.
9. Ausente o nexo causal, inviável a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Em casos de alegado erro médico decorrente de omissão estatal, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, exigindo prova de culpa administrativa e de nexo causal.
2. A ausência de juntada integral do prontuário médico não configura cerceamento de defesa quando o laudo pericial é considerado suficiente para a análise técnica do caso.
3. Não comprovado o nexo causal entre a atuação dos agentes públicos de saúde e os danos alegados, inviável a condenação do Estado a título de compensação por danos morais e pensão indenizatória.